Tribunal: TJSP
Processo: 1003887-63.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Consórcio
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Instrumento particular de cessão e transferência de direitos creditórios sobre cota de consórcio cancelada. Oposição contra acórdão que negou provimento ao recurso do embargante. Alegação de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão embargado. Determinação do artigo 1023 do Código de Processo Civil. Inocorrência desse vício. Decisão clara e bem

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Instrumento particular de cessão e transferência de direitos creditórios sobre cota de consórcio cancelada. Oposição contra acórdão que negou provimento ao recurso do embargante. Alegação de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão embargado. Determinação do artigo 1023 do Código de Processo Civil. Inocorrência desse vício. Decisão clara e bem fundamentada. O órgão jurisdicional não pode ser havido como órgão de consulta, vale dizer, de resposta a indagações da parte, notadamente sobre vigência ou inteligência de disposições legais e constitucionais, eis que o juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos. Pretensão da embargante à rediscussão de matéria já decidida no intuito de obter a modificação do julgado. Descabimento. Impossibilidade de acolhimento do recurso. EMBARGOS REJEITADOS.